Tribunal: TJDFT
Processo: 0709839-89.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. ALIMENTANTE PRESO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. As condições fáticas relacionadas à necessidade do descendente e à possibilidade do alimentante são consideradas na fixação da prestação dos alimentos para o sustento de filhos havidos em comum.
2. A imposição de verba alimentar em desfavor de genitor custodiado no sistema prisional, em regime fechado, não classificado para o trabalho, apenas com possibilidade de exercício de atividade de caráter interno (intramuros) e voluntária para fins de remição de pena e que não percebe benefício estatal ou detém fonte de renda, é ineficaz e inexequível.
3. Nos termos do art. 15 da n. Lei 5.478/68, não ocorre o trânsito em julgado quando a decisão judicial trata de alimentos. Consequentemente, o pleito poderá ser reanalisado a qualquer tempo em decorrência da modificação na situação financeira dos interessados.
4. Recurso não provido.